Tribunal: STF
Processo: ARE 1341273
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MULTA APLICADA PELO PROCON/PR. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 18.782/2016. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ARTIGO 22, INCISOS IV E VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VERIFICADA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL. RESOLUÇÃO N.º 41/2013 DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO QUE DETERMINA A UTILIZAÇÃO DE TRÊS CASAS DECIMAIS PARA INFORMAÇÃO SOBRE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.



    RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos, porém sem efeitos infringentes (eDOC 16, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, IV e VI; e 24, VIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 20, p. 12):



    “Uma simples Resolução da ANP não pode restringir a competência do Estado do Paraná para legislar sobre o tema. 



    Com efeito, por intermédio de seu Poder Legislativo e no exercício de competência constitucional, o Estado do Paraná disciplinou a matéria, fixando que o preço a ser cobrado é aquele conforme a moeda corrente no País, ou seja, com apenas duas casas decimais após a vírgula, matéria esta de Direito do Consumidor e não de Direito Comercial ou de energia. Nada impede que, com base no Código de Defesa do Consumidor, o PROCON paranaense impeça/coíba a prática de condutas abusivas por todos os tipos de estabelecimentos, inclusive pelos postos de combustíveis.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, p. 3-5): 



    “Com efeito, o artigo 20 da Resolução n.º 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo determina que: “Art. 20. Os preços por litro de todos os combustíveis automotivos comercializados deverão ser expressos com três casas decimais no painel de preços e nas bombas medidoras.” 



    (…)



    Desta forma, não compete ao Estado do Paraná legislar sobre o formato de informação de preços de combustíveis ao consumidor, diante da existência de norma federal que expressamente regula o tema, restando inaplicável a sanção imposta pelo órgão consumerista estadual no caso em tela. 



    (…)



    Outrossim, ressalta-se que a lisura e transparência da informação não resta afetada pela formatação de preços com três casas decimais, pois o próprio parágrafo único do artigo 20 da referida resolução da ANP determina que: 



    “Art. 20. (...) Parágrafo único. Na compra feita pelo consumidor, o valor total a ser pago resultará da multiplicação do preço por litro de combustível pelo volume total de litros adquiridos, considerando-se apenas 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.”. (g.n.) 



    Destarte, a reforma da r. sentença, para o fim de declarar a nulidade da multa fixada pelo Procon/PR no processo administrativo de n.º 6.187/2016, é medida de rigor.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão referente à quantidade de dígitos após a vírgula – no que se refere ao preço do litro do combustível – revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, sendo oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).



    "EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973." (ARE 926.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente